Tribunal: TJPA
Processo: 0814561-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4902 - Eleição
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814561-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADNA ANDRADE DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814561-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADNA ANDRADE DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO - PA8286-A, RICARDO MATHEUS DE QUEIROZ WAN MEYL - PA33007

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADNA ANDRADE DE SOUZA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Eleitoral (Proc. n°
0809397-53.2023.8.14.0301), proposta em face do Condomínio do Residencial Natália Lins.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID 16056452), a parte Agravante se insurge contra o
r. interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que a eleição para síndica está eivada de irregularidades, devendo, em razão disso, ser anulada.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado o afastamento da presente síndica e realização de novas eleições.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 16677177.

Contrarrazões da parte agravada em ID 17104559. Em suma, rechaçou os argumentos da parte agravante e requereu a manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar a suspensão da eleição realizada para síndico do condomínio Residencial Natália Lins.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

A ação declaratória de nulidade (Proc. 0809397-53.2023.8.14.0301) foi ajuizada em 15/02/2023 com o intuito de anular a eleição realizada para síndico do condomínio em razão do indeferimento da inscrição da chapa “condomínio para todos”.

Em que pese a alegação da agravante acerca das supostas irregularidades ocorridas no pleito eleitoral, entendo que qualquer medida que modifique o ato realizado deve ser devidamente fundamentada com a colheita e exaurimento das provas cabíveis a fim de que seja devidamente comprovada a alegação da recorrente.

Além disso, entendo que é devido o contraditório e a ampla defesa à parte ré, ora agravada, tendo em vista que, se for deferida a anulação do ato e o afastamento do síndico eleito, o condomínio restará sem representante legal, tendo em visto o processo burocrático envolvido na realização de nova eleição.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da autora, ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024